Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSENTE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061/STJ. FRAUDE NA ASSINATURA. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. In casu, não há que se falar em falha na prestação do serviço quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação de empréstimos consignados c/c ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC.
2. O Tema Repetitivo no 1.061/STJ não impôs às instituições financeiras a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que a constatação da autenticidade da assinatura do consumidor pode ser realizada por outros elementos de prova. Precedentes.
3. O banco réu cumpriu o ônus probatório a ele atribuído (art. 373, inc. II, do CPC) e, por consequência, o contrato de empréstimo consignado impugnado deve ser mantido, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.